Tribunal: TJDFT
Processo: 0012472-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0012472-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Atendendo à derradeira determinação (ID 25778937), a Embargante peticionou nos autos manifestando persistir interesse no julgamento dos Embargos de Declaração (ID 25913512). Diante desse cenário e considerando que, conforme pontuado alhures, a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado (Tema 1.068), o presente feito deve permanecer sobrestado até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator